Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706681-72.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO JARDIM EUROPA APELADO: SILVERIO AMORIM, LINCOLN DE SENA MOURA, JOSE JACOB TERNES, INACIO MACHADO DE AZEVEDO, AIRTON DE SIQUEIRA SILVA, SIMONE ARANDA TEIXEIRA, MARIA ELISABETE CABRAL KUMMEL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela provisória (ID 19809363 - Pág. 1-11), em caráter incidental à apelação interposta pelo CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA. O Condomínio peticionante requer o deferimento de liminar para suspender o processo eleitoral iniciado pelos Apelados e impedir uma Assembleia Geral Ordinária Virtual designada para o dia 26/09/2020 com o objetivo de realizar novas eleições para síndico (edital de convocação no ID 19809365 - Pág. 1-4). Antes de enfrentar diretamente a matéria objeto da presente tutela, impõe-se a feitura de uma reconstituição histórica dos atos processuais, visando a uma melhor compreensão da questão a ser apreciada. Originalmente, o CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA, na Assembleia Geral Ordinária n.o 98 do dia 08/12/2019, realizou eleições para síndico. O Condomínio ajuizou o processo no 0738922-36.2019.8.07.0001 para obter a declaração de nulidade das eleições ao argumento de que teriam ocorrido vícios no processo eleitoral. Em 17/12/2019, nos autos do processo no 0738922-36.2019.8.07.0001, foi proferida decisão nos seguintes termos: “...defiro o pedido de tutela de urgência, diante da observância dos requisitos legais, motivo pelo qual suspendo os efeitos da 98a AGO e determino que a SÍNDICA DIANA CARDOSO DO COUTO continue a exercer a suas funções até a realização de novas eleições ou até o julgamento final da presente demanda, caso a pretensão não seja acolhida, a qual será julgada em conexão a que tramita sob o n. 0737068-07” (ID 52436900 - Pág. 2 do processo 0738922-36.2019.8.07.0001). Tendo em vista essa possibilidade de realizar eleições, os corréus convocaram Assembleia Geral Ordinária para o dia 22/03/2018, com a finalidade de escolher novo síndico para o biênio 2020 / 2021. O Condomínio ora apelante requereu a suspensão de todo processo eleitoral (ID 19809363 - Pág. 11). O pedido foi indeferido nos seguintes termos: “...caso a eleição seja irresponsavelmente realizada, a questão não pode ser analisada na presente demanda, a qual está adstrita aos pedidos constantes na inicial. Assim eventual nulidade de nova convocação deve ser analisada em ação própria, sem qualquer dependência com a presente” (ID Num. 59519910 - Pág. 2 da ação 0738922-36.2019.8.07.0001). Diante dessa advertência, o Condomínio propôs o presente procedimento de tutela provisória (0706681-72.2020.8.07.0001). Nesse procedimento, proposto em 04/03/2020, o Condomínio requereu a concessão de tutela provisória para que fossem suspensos os efeitos do edital de convocação de Assembleia para o dia 22/03/2020 bem assim determinar que os Requeridos se abstenham de praticar atos relacionados a eleições Condominiais e próprios da administração como convocar eleição, até a finalização do processo no 0738922-36.2019.8.07.0001 (ID 19169716 - Pág. 8). Em 20/03/2020, a antecipação da tutela foi deferida “para determinar a suspensão da Assembleia convocada para o dia 22/03/2020, sob pena de não produzir qualquer efeito” (ID 19169745 - Pág. 2). A partir de março, com a superveniente necessidade de isolamento social como medida de combate ao novo coronavírus, restou impossibilitada a convocação de assembleia geral. Em 22/05/202, o Condomínio autor protocolou aditamento da petição inicial (ID 19169837 - Pág. 1-21) nos termos do inciso I do §1o, do art. 303, do CPC. Requereu a procedência do pedido para declarar a nulidade de todo processo eleitoral realizado pelos requeridos. Pediu também a condenação dos réus de forma solidária a reparar em R$60.000,00(sessenta mil reais) por danos morais. Contudo, foi proferida a r. sentença resolvendo o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 304, §§ 1o e 3o do CPC. Confira-se: “Trata-se de procedimento de tutela antecipada antecedente ajuizada pelo CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA em desfavor de SILVÉRIO AMORIM e outros em que a parte autora apresentou petição inicial incompleta, valendo-se da previsão do artigo 303, caput e §5o do NCPC. A tutela de urgência em caráter antecedente foi deferida para determinar a suspensão da Assembleia convocada para o dia 22/03/2020, sob pena de não produzir quaisquer efeitos. Devidamente intimados, conforme IDs n. 60032889 (Inácio), 60033947 (Silvério), 60033949 (Lincoln), 60033951 (José Jacob), 60033953 (Airton), 60033955 (Simone) e 60033957 (Maria Elisabete), nenhum dos requeridos noticiou a interposição do recurso cabível, o que gera a estabilização dos efeitos da tutela antecipada, nos termos do artigo 304 do CPC. Ademais, já houve decurso do prazo para a realização da Assembleia, o que demonstra a perda superveniente do interesse de agir no prosseguimento da presente demanda. A petição inicial foi apresentada pela parte autora. Ante o exposto, extingo o processo sem exame do mérito, conservando-se os efeitos da tutela antecipada, enquanto não revista, reformada ou invalidade em ação própria, nos termos do artigo 304, §§1o, 3o do CPC. Determino o arquivamento dos autos, observando o que estabelece o §4o do artigo 304 do NCPC. Tendo em vista que não houve litigiosidade deve a parte autora arcar com o pagamento das custas, sem honorários advocatícios” (ID um. 19169839 - Pág. 1). Opostos Embargos de Declaração (ID 19169841 - Pág. 1-8), a r. sentença foi mantida pelo ilustre Juízo a quo (ID 19169849 - Pág. 1). Em 07/07/2020, o Condomínio interpôs então a Apelação (ID 19169852 - Pág. 1-12). Basicamente, salienta que a r. sentença teria violado o devido processo legal consubstanciando em “decisão-surpresa” ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. No último dia 19/09/2020, o condomínio protocolou tutela provisória, em caráter incidental com pedido liminar inaudita altera pars que é objeto da presente análise. Noticia que os réus convocaram Assembleia Geral Ordinária Virtual para o dia 26/09/2020 com o objetivo de realizar novas eleições para síndico (edital de convocação no ID 19809365 - Pág. 1-4). O condomínio ressalta que essa designação não observaria o devido processo eleitoral, a liturgia e as garantias básicas. Reputa que haveria um objetivo de tumultuar o procedimento eleitoral já em curso desde o último dia 11/09/2020 (edital no ID 19809364 - Pág. 1). Ao final, requer o deferimento liminar da tutela provisória, para suspender todo processo eleitoral até o julgamento do processo e os atos jurídicos realizados pelo Apelados. É o relatório. Com a devida vênia, a via escolhida pelo condomínio é inadequada, pois o objeto da cautelar não tem relação com os temas debatidos no apelo ou na demanda principal. Transcrevo o pedido apresentado no aditamento da petição inicial: “...seja AÇÃO JULGADA PROCEDENTE para declarar a NULIDADE de todo processo eleitoral realizado pelos requeridos, do edital de convocação de Assembleia para o dia 22.03.2020 em fim de todos os atos realizados indevidamente pelos Requeridos usurpando a função de sindico e do condomínio Requerente. Seja a ação julgada procedente para Condenar os réus de forma solidária a reparar em R$60.000,00 (sessenta mil reais) os danos morais sofridos pelo autor” (ID 19169837 - Pág. 21 – grifei). Como se nota, nesses autos, basicamente o Condomínio visa anular a convocação de assembleia do dia 22/03/2020. Analisar, no presente procedimento, a licitude de novas eleições designadas pelos réus extrapola os limites da lide, cuja prestação jurisdicional cinge-se ao ato do dia 22/03/2020. Embora haja pleito secundário e genérico de “NULIDADE de todo processo eleitoral”, a análise desse novo pedido acabaria por tumultuar e fragmentar o objeto do apelo a ser apreciado futuramente. Com efeito, é inviável, no bojo de medida cautelar incidental à apelação cível decidir sobre matérias que extrapolam os limites do objeto litigioso aferido no processo principal só podendo ser apreciadas e julgadas na via própria e não na estreita via escolhida. Como já relatado anteriormente, nos autos da ação principal (0738922-36.2019.8.07.0001), a eminente magistrada já havia advertido a parte nesse mesmo sentido. Ao ser cientificada pelo condomínio apelante sobre o edital de convocação da Assembleia para o dia 22.03.2020 sendo requerida a suspensão de todo processo eleitoral (ID 19809363 - Pág. 11), restou decidido: “...caso a eleição seja irresponsavelmente realizada, a questão não pode ser analisada na presente demanda, a qual está adstrita aos pedidos constantes na inicial. Assim eventual nulidade de nova convocação deve ser analisada em ação própria, sem qualquer dependência com a presente” (ID Num. 59519910 - Pág. 2 da ação 0738922-36.2019.8.07.0001). Confira-se jurisprudência a esse respeito: “CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL A AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. VIA INADEQUADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME.- Para que a parte possa obter a tutela cautelar, é preciso que comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris), e a irreparabilidade ou difícil reparação de lesão a esse direito (periculum in mora), caso tenha que aguardar o trâmite do processo.- Inviável, no bojo de medida cautelar incidental a agravo de instrumento, decidir sobre matérias que extrapolam os limites do objeto litigioso aferido no processo principal, e, portanto, não servem para assegurar-lhe o resultado, só podendo ser apreciadas e julgadas em ação própria, e não na estreita via escolhida.- Petição inicial indeferida. Extinção do processo sem resolução do mérito, à unanimidade" (Cautelar Inominada 352183-30010288-71.2014.8.17.0000, Rel. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, 1a Câmara Cível, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, façam os autos conclusos para apreciação do apelo (ID 19169852 - Pág. 1-12) e do recurso adesivo (ID 19169863 - Pág. 1-12). Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator